Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-13.2022.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800138-13.2022.8.14.0093

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO

APELADO: LAERCIO COSTA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIÁRIAS (2013–2016). NOTA TÉCNICA MP/PA Nº 07/2018. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO SEM COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA E DUPLICIDADES. LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (TEMA 1.199/STF). IRREGULARIDADES FORMAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EFETIVO E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NORMA LOCAL (LEI MUN. Nº 1.781/2013) QUE NÃO EXIGIA RELATÓRIO MINUCIOSO. MANUAL DO TCM/PA (30/03/2017). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. ART. 1º, §§ 3º E 8º, DA LIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VONTADE DIRIGIDA AO RESULTADO ILÍCITO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DOSIMETRIA (ART. 12, LIA). DELIBERAÇÕES DE CONTAS DO TCM/PA COM VALOR INDICIÁRIO, SEM FORÇA VINCULANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1.199/STF. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de improbidade administrativa fundada em supostas irregularidades no pagamento de diárias (ausência de publicações, finalidades genéricas e falta de relatórios/comprovantes), com imputação pelos arts. 10, I, e 11, caput, da Lei nº 8.429/1992.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se subsiste condenação por improbidade administrativa, à luz da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199/STF, diante da alegada inexistência de dolo específico, da ausência de dano efetivo e da incidência de exigências documentais supervenientes.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Após a Lei nº 14.230/2021, os arts. 9º, 10 e 11 da LIA exigem dolo específico, sendo insuficientes a culpa ou o dolo genérico (Tema 1.199/STF).

As irregularidades apontadas — generalidade de portarias, falhas de publicação e ausência de relatórios — possuem natureza formal e não demonstram intenção deliberada de causar dano ao erário ou de violar conscientemente princípios administrativos.

Inexistente prova de dano patrimonial efetivo, de enriquecimento ilícito ou de nexo causal, inviável a subsunção ao art. 10, I, da LIA.

No período de 2013 a 2016, a Lei Municipal nº 1.781/2013 não exigia relatório minucioso de viagens; o Manual do TCM/PA, publicado em 30/03/2017, possui caráter orientativo e não retroage, nos termos do art. 1º, §§ 3º e 8º, da LIA.

As deliberações do TCM/PA possuem valor indiciário, não vinculando o juízo da improbidade nem suprindo a prova do elemento subjetivo.

A decisão monocrática recorrida encontra-se alinhada à orientação vinculante do STF e à jurisprudência do STJ e desta Corte, inexistindo fundamento jurídico para sua reforma.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que afastou a condenação por improbidade administrativa.

Tese: A configuração de improbidade administrativa relacionada ao pagamento de diárias exige prova inequívoca de dolo específico e de dano efetivo com nexo causal; irregularidades formais e exigências supervenientes (Manual TCM/PA/2017) não retroagem nem autorizam presunção de má-fé, sendo insuficientes para afastar decisão monocrática alinhada ao Tema 1.199/STF.

DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES: Constituição Federal, art. 37, caput e § 4º; Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), arts. 1º, §§ 2º, 3º e 8º; 9º; 10, I; 11; 12; Lei nº 14.230/2021; Código de Processo Civil, arts. 927, III, e 932, IV e VIII; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), art. 133, XI, “d”; STF, ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022; STF, ARE 1.436.192/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 22/08/2023; STJ, REsp 2.107.601/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/04/2024;

STJ, AgInt no REsp 2.019.505/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/08/2023; TJPA, Apelação nº 0002501-10.2018.8.14.0040, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 23/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 29132748), que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ente Público recorrente.

Foi ajuizada Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa em face do requerido LAÉRCIO COSTA DE MELO, ex-prefeito municipal, em razão de suposta omissão na prestação de contas referente ao Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE e ao Programa Estadual de Alimentação Escolar (PEAE), nos exercícios de 2019 e 2020, o que teria violado os o art. 10, caput, e art. 11, II e VI, da Lei n. 8.429/92.

Apresentada a contestação e oferecida réplica, o juízo de origem proferiu sentença (ID. 24074244) julgando procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

SENTENÇA

[...]

II. FUNDAMENTAÇÃO

O Município de Santarém Novo imputou ao requerido a conduta disposta no art. 10, caput, e art. 11, II e VI, da Lei n. 8.429/92.

Verifica-se que os incisos II e VI do art. 11 foram revogados e alterados, respectivamente, pela Lei n.º 14.230/2021. Nesse sentido, o princípio da retroatividade mais benéfica no âmbito do

direito administrativo sancionador faz retroagir as alterações materiais introduzidas pela lei

supramencionada, em benefício do requerido, na forma do art. 5º, XL, da CF e art. 1º, § 4º, da Lei 8.429/92.

Consigno que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o princípio da retroatividade mais benéfica alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador (AgInt no RMS 65486/RO; RMS 37031/SP).

É preciso atentar, no caso dos autos, para as seguintes teses fixadas pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989, julgado sob a sistemática da repercussão geral: (i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo; (ii) a norma benéfica da Lei 14.230/2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; (iii) a nova Lei 14.230/2021 aplicase aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (iv) o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos

temporais a partir da publicação da lei.

A interpretação geral feita pelo Supremo Tribunal é de que as alterações introduzidas pela Lei n.º 14.230/2021 devem incidir nos processos ainda em curso, de modo que, inexistindo decisão

definitiva, nos presentes autos, os fatos, mesmo praticados na vigência da lei anterior, devem ser analisados sob o crivo da nova legislação.

Portanto, consoante a imposição da nova legislação, não há como apurar os fatos denunciados, conclusão esta a que se chega a partir de dois vetores de interpretação: (i) primeiro, houve a revogação e alteração, respectivamente, pela já citada Lei n.º 14.230/2021, dos incisos II e VI do art. 11 da LIA, supressão esta que deve atingir os processos em curso, conforme orientação do STF; (ii) o outro dispositivo apontado pelo autor (caput do art. 10 da LIA) deve conter tipificação específica expressa, sendo vedada a tipificação genérica.

Como os três dispositivos legais apontados na inicial não se adequam aos fatos (seja pela revogação e alteração de dois deles, seja pela ausência de correlação do outro), não há outra alternativa para o processamento deste feito, já que o § 10-C do art. 17 da LIA estabelece que, ao juiz, é vedado modificar a capitulação legal apresentada pelo autor.

Assim sendo, ao realizar a tipificação do ato ímprobo, na forma do art. 17, § 10-C, da Lei 8.429/92, e com base §11 do art. 11 desta Lei, vislumbro que a mesma restou prejudicada.

Esta conclusão não implica, como se depreende da fundamentação acima, em negativa de eventual ilicitude da conduta do réu, mas, apenas, que a revogação dos dispositivos pertinentes e a ausência de elementos para enquadramento na conduta tipificada pelo autor leva à impossibilidade de se proceder à apuração nestes autos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, tendo em vista o art. 17, §§ 10-C e 11, da Lei n.º 8.429/92, julgo a demanda IMPROCEDENTE para ABSOLVER LAÉRCIO COSTA DE MELO da prática imputada na inicial (arts. 10, caput, e 11, II e VI, da LIA), com fulcro no art. 17, § 10-B, I, da Lei 8.429/92, com a consequência extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Intimem-se as partes, por intermédio de seus procuradores habilitados, via DJen e PJe;

2. Ciência ao Ministério Público.

3. Esgotados os prazos das partes, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

4. Expedientes necessários. Cumpra-se.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo

provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santarém Novo/PA, 30 de janeiro de 2024.

CÉLIA GADOTTI

Juíza de Direito

O Ente Público interpôs apelação alegando que a conduta do requerido viola o artigo 10, caput, e art. 11, incisos II e VI da Lei nº 8.249/92, da referida Lei de Improbidade Administrativa.

A municipalidade reiterou os argumentos da inicial quanto à violação aos princípios da Administração Pública e o dano erário ante a ausência de prestação de contas relativas ao Convênio para os Programas de Transporte e Alimentação Escolar.

Devidamente intimado, o recorrido ofereceu contrarrazões (ID. 24074253).

A Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

Este Relator conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo na íntegra os termos da sentença recorrida, uma vez não demonstrado o dolo específico.

Foram opostos embargos de declaração, pelo recorrente, recurso conhecido e não provido por este Relator.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO interpôs o presente agravo interno.

Nas razões recursais, sustenta que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que as normas invocadas autorizariam o julgamento singular apenas nas hipóteses de existência de jurisprudência dominante sobre a matéria.

Alega, ainda, que a decisão agravada desconsiderou que, à época dos fatos (2013–2016), a Lei Municipal nº 1.781/2013 regulava a concessão de diárias no Município de Ourém, não prevendo a obrigatoriedade de apresentação de relatório detalhado de viagem ou de comprovantes de despesas, exigências que somente teriam sido formalmente instituídas com a publicação, em março de 2017, do “Manual prático para fornecimento, acompanhamento e comprovação de despesas com diárias de viagens”, elaborado pelo TCM/PA.

Acrescenta que inexiste norma vigente, no período dos fatos, que exigisse o grau de comprovação minuciosa previsto no referido Manual do TCM/PA, instrumento orientativo e superveniente, insuscetível de retroação para fins sancionatórios, nos termos do art. 1º, §§ 3º e 8º, da Lei de Improbidade Administrativa.

Sustenta, ademais, que a sentença e a decisão agravada teriam convertido mera irregularidade formal em dano presumido, com imposição de ressarcimento integral das diárias, sem a devida individualização das condutas, sem a demonstração de quais viagens não teriam ocorrido ou de quais despesas não atenderiam ao interesse público, bem como sem considerar a aprovação das contas de gestão do exercício de 2013 pelo TCM/PA.

Argumenta, por fim, a ausência de adequada individualização das condutas e de dosimetria das sanções, em afronta ao art. 12 da Lei nº 8.429/92 e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 1º, §§ 3º e 8º; 10, I; 12; 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa; arts. 373, I, e 932 do CPC; arts. 289, 290 e 291 do RITJ/PA; bem como do Tema 1199 do STF, visando a viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravante busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação, sustentando, em síntese: (i) a inadequação do julgamento monocrático; (ii) a inexistência de exigência normativa, à época dos fatos, quanto à apresentação de relatórios detalhados e comprovantes de despesas de diárias; (iii) a indevida conversão de irregularidades formais em dano presumido; e (iv) a ausência de individualização de condutas e de dosimetria das sanções.

Não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade do julgamento monocrático.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, inciso IV e VIII, do CPC, c/c art. 133, XI, “d”, do RITJPA, diante da existência de entendimento consolidado nos Tribunais Superiores acerca da matéria, notadamente após o julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou tese vinculante sobre a exigência do dolo para configuração dos atos de improbidade administrativa.

A controvérsia apresentada no recurso não demanda reexame aprofundado de fatos e provas, mas a correta subsunção jurídica dos fatos incontroversos à legislação vigente e à orientação jurisprudencial consolidada, o que legitima o julgamento singular.

De início, cumpre ressaltar que a Lei nº 14.230/21 introduziu alterações substanciais à Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Dentre essas mudanças, destaca-se a exclusão da modalidade culposa para a configuração dos atos de improbidade, o que impõe a demonstração de intenção deliberada de violar os princípios que regem a administração pública ou causar prejuízo ao erário, isto é, que seja evidenciado o dolo do agente público em praticar o ato ilícito, nos termos do art. 1º, §2º,
in verbis
:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

[...]

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Acerca das modificações conferidas pela Lei nº. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, em 2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou o julgamento do ARE 843.989, que discutia a retroatividade de alguns dispositivos da Nova Lei. Por maioria de votos, a tese fixada em repercussão geral (Tema 1199) foi a seguinte:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada e/m julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Por oportuno, colaciono a ementa do ARE 843989, caso representativo da controvérsia:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

[...]
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)
.

Em conformidade com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que deve ser seguida por esta Corte Estadual, em observância à hierarquia das decisões judiciais e aos princípios da uniformidade, da estabilidade e coerência, consagrados pelo Código de Processo Civil de 2015, bem como o disposto no art. 927, inciso III do diploma processual civil,
é evidente que a nova exegese deve ser aplicada ao caso em questão
, de modo a
incidir o novo regramento quanto à necessidade de ser demonstrado o dolo específico na atuação do agente público, para ser configurada a conduta ímproba.

Acompanhando a tese já firmada pela Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça assentou sua jurisprudência, nestes termos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF). 2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada. 3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF. 4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021, decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de discussão sobre o art. 11 da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.
5. Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento.
6. Hipótese em que há outros pontos relevantes do processo em exame: i) não se está a rever matéria fática para concluir pela existência ou não do dolo específico; ii) na espécie, o Tribunal de origem categoricamente entendeu não existir tal modalidade (dolo específico) de elemento subjetivo e, por isso, concluiu estar ausente o ato ímprobo; iii): não se está diante de hipótese em que houve condenação por dolo sem se especificar qual tipo (se genérico ou específico), mas sim diante da afirmação expressa da instância ordinária de que não houve dolo específico, não podendo haver condenação. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.107.601/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça tem ancorado seu entendimento:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.

A nova redação da LIA (Lei nº 8.429/1992), dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a presença de dolo específico para caracterização de atos de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por culpa ou mera irregularidade. 4
.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que não se admite presunção de dolo e que o agente só pode ser responsabilizado mediante prova inequívoca de conduta dolosa com intenção deliberada de alcançar resultado ilícito.

5.

A sentença condenatória se fundamentou em ilações genéricas sobre falhas na licitação e execução do contrato, sem demonstrar conduta consciente, voluntária ou vantajosa dos réus.

6.

Os autos não contêm provas de que os apelantes tenham obtido qualquer proveito pessoal, tampouco evidenciam conluio com a empresa contratada ou envolvimento em fraude. 7.

A ausência de perícia técnica e de individualização das condutas dos apelantes enfraquece a narrativa acusatória, revelando deficiências de controle e falhas administrativas, mas não dolo. 8.

A mera condição funcional dos agentes não é suficiente para imputar-lhes responsabilidade por atos de improbidade, em respeito aos princípios do devido processo legal, da legalidade estrita e da segurança jurídica. [...] Tese de julgamento:
1.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige demonstração clara e inequívoca do dolo específico do agente.
2.

A mera presença em cargo público ou atuação técnica sem prova de intenção dirigida de causar dano ao erário não configura improbidade. 3.

É inadmissível a condenação com base em presunções, suposições ou ilações desprovidas de lastro probatório robusto. 4.

A ausência de comprovação de enriquecimento ilícito, prejuízo efetivo e nexo de causalidade entre conduta e dano afasta a tipificação do art. 10 da LIA.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002501-10.2018.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

Orientado pela interpretação conferida pelos Tribunais Superiores e pela iterativa jurisprudência desta Corte Estadual, reafirmo a exigência de dolo específico para a caracterização dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10

e 11 da LIA.

No caso sob exame, o conjunto probatório não demonstra que o recorrido tenha agido com intenção deliberada de lesar o erário, de obter vantagem indevida ou de violar conscientemente os princípios da Administração Pública.

Ao revés, os autos indicam que: i) as concessões de diárias ocorreram sob respaldo da Lei Municipal nº 1.781/2013, então vigente, que não exigia relatórios detalhados nem comprovantes de despesas; ii) as exigências mais rigorosas somente foram formalizadas com o Manual do TCM/PA, publicado em março de 2017, instrumento de natureza orientativa e superveniente, insuscetível de aplicação retroativa; iii) não há prova de viagens inexistentes, de despesas pessoais custeadas com recursos públicos ou de enriquecimento ilícito; iv) tampouco restou demonstrado prejuízo efetivo ao erário.

Nesse contexto, é inaplicável qualquer presunção de dolo, pois a Lei nº 8.429/1992, em sua redação atual, repudia expressamente a responsabilização objetiva ou baseada em ilações genéricas.

O art. 1º, §§ 3º e 8º, da LIA é claro ao dispor que:

“§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

“§ 8º Não configura improbidade administrativa a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada.”

Logo, irregularidades formais, desacompanhadas de prova robusta do especial fim de agir, não se confundem com atos de improbidade administrativa.

Igualmente, não procede a tese de dano ao erário presumido. A jurisprudência atual dos Tribunais Superiores repele a condenação por improbidade fundada em presunções, exigindo demonstração concreta do prejuízo e do nexo causal com a conduta dolosa do agente.

No caso, não houve: i) individualização de viagens inexistentes; ii) demonstração de despesas estranhas ao interesse público; iii) comprovação de duplicidade de pagamentos ou de apropriação indevida de valores.

Assim, a pretensão de ressarcimento integral das diárias carece de suporte fático e jurídico, não podendo subsistir à luz do novo regime da improbidade administrativa.

Diante desse cenário, constata-se que o agravo interno não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática, a qual se encontra em estrita consonância com o Tema 1199 do STF, com a jurisprudência do STJ e com a orientação consolidada desta Corte Estadual.

A ausência de dolo específico inviabiliza a subsistência da condenação por improbidade administrativa, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/04/2026